Tribunal: TJSP
Processo: 1504258-47.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E § 2o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA DO RECORRENTE QUE RESTOU ISOLADA – PALAVRA DOS POLICIAIS QUE ATESTAM A AUTORIA - RÉU QUE FOI VISTO PELOS AGENTES PÚBLICOS, MINUTOS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E § 2o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA DO RECORRENTE QUE RESTOU ISOLADA – PALAVRA DOS POLICIAIS QUE ATESTAM A AUTORIA - RÉU QUE FOI VISTO PELOS AGENTES PÚBLICOS, MINUTOS DEPOIS DO ROUBO, NA POSSE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO – PRISÃO EM FLAGRANTE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E CONSEQUENTE PERÍCIA – USO DO CITADO INSTRUMENTO NA EMPREITADAS CRIMINOSA CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA A IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU, SENDO SUFICIENTE A CONCORRÊNCIA DE DUAS OU MAIS PESSOAS NA EXECUÇÃO DO CRIME. REGIME FECHADO É O ADEQUADO DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504258-47.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTOR
ALEXANDRE SIMÕES PEIXOTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504258-47.2018.8.26.0228 -Voto no 18017
2
Apelação Criminal no 1504258-47.2018.8.26.0228
Apelante: Victor Alexandre Simões Peixoto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18017
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELO
DELITO
DE
ROUBO
MAJORADO (ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E § 2o-A, INC.
I, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA

ABSOLVIÇÃO
POR
FALTA
DE
PROVAS

DESCABIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS
COMPROVADAS

NEGATIVA
DO
RECORRENTE QUE RESTOU ISOLADA
PALAVRA
DOS POLICIAIS QUE ATESTAM A AUTORIA - RÉU
QUE
FOI
VISTO
PELOS
AGENTES
PÚBLICOS,
MINUTOS DEPOIS DO ROUBO, NA POSSE DO
VEÍCULO SUBTRAÍDO
PRISÃO EM FLAGRANTE.
AFASTAMENTO
DAS
QUALIFICADORAS

IMPOSSIBILIDADE

DESNECESSIDADE
DE
APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E CONSEQUENTE
PERÍCIA
USO DO CITADO INSTRUMENTO NA
EMPREITADAS
CRIMINOSA
CONFIRMADO
POR
OUTROS MEIOS. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO
DE AGENTES NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA A
IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU, SENDO SUFICIENTE A
CONCORRÊNCIA DE DUAS OU MAIS PESSOAS NA
EXECUÇÃO DO CRIME. REGIME FECHADO É O
ADEQUADO DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença fls. 313 proferida pela MMa Juíza
de Direito, Dra Juliana Guelfi, ora fazendo parte integrante deste,
acrescenta-se que Victor Alexandre Simões Peixoto foi condenado,
por incurso no artigo 157, § 2o, inc. II, § 2o-A, inc. I, do Código Penal,
às penas de a 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa.
Inconformado, apela o réu. Postula a absolvição por falta de
provas e, alternativamente, o afastamento das qualificadoras e a fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504258-47.2018.8.26.0228 -Voto no 18017
3
de regime aberto (356/378).
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 383/393),
subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 228/230), vindo conclusos a esta Relatora em 02 de
setembro de 2019.
É o relatório.
É da inicial acusatória que, no dia 16 de dezembro de 2018,
por volta da 00h15min, em local nela indicado, Victor Alexandre
Simões Peixoto, ora apelante, previamente ajustado e agindo em
concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e divisão
de tarefas com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, a motocicleta Honda CG 160 CARGO, placa FTU5816-SP, ano
2018, cor branca, avaliada em R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)
e um aparelho de telefonia celular marca Motorola, modelo Moto G 5
Plus, avaliados em R$ 1.000,00 (mil reais), bens pertencentes à vítima
Maicon dos Santos.
Segundo consta, o denunciado e seu parceiro uniram-se no
intento de praticarem, em comparsaria e com emprego de arma de fogo,
crimes contra o patrimônio, momento em que avistaram a vítima
Maicon conduzindo o seu veículo pela via pública e decidiram roubá-lo.
No momento em que a vítima parou em um sinal semafórico,
o comparsa do réu, munido de uma arma de fogo, dela se aproximou, a
pé, pela frente da motocicleta, e anunciou o assalto. Em seguida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504258-47.2018.8.26.0228 -Voto no 18017
4
desligou a chave da moto e determinou que a vítima desembarcasse, o
que foi atendido. Ato contínuo, o indivíduo não identificado subtraiu o
celular Motorola que a vítima tinha no bolso. Então, o recorrente, que a
todo tempo dava cobertura ao comparsa na esquina próxima ao local
dos fatos, embarcou como carona na moto e ambos se evadiram do
local.
No entanto, policiais militares em patrulhamento de rotina
pela região avistaram o apelante e o comparsa conduzindo uma
motocicleta sem capacete. Ao notarem a aproximação policial, ambos
desembarcaram e tentaram empreender fuga a pé. Os agentes apenas
conseguiram deter o réu, que ocupava a garupa da moto; o outro
indivíduo conseguiu fugir.
Os policiais retornaram com o réu para o local onde ele tinha
abandonado a motocicleta e neste momento encontrarem-se com a
vítima, que narrou o roubo sofrido momentos antes. A testemunha
Francielde Lima de Pontes, que presenciou a ação, reconheceu Victor
como sendo um dos autores do roubo sofrido pela vítima.
Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls.
08/15), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 19), bem como
pela prova oral.
A autoria, em que pese o esforço da combativa defesa,
também, é indubitável.
Silente, na Delegacia, em Juízo, o recorrente negou a prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504258-47.2018.8.26.0228 -Voto no 18017
5
do delito, dizendo que estava indo se encontrar com seus primos e,
estava sozinho no momento da abordagem e que, apenas foi em direção
da moto porque um rapaz pediu ajuda para empurrá-la e, quando iria
ajuda-lo, corre que a moto é roubada e, por isso, saiu correndo,
momento em que foi enquadrado pelos policiais.
Todavia, a versão negativa apresentada pelo réu restou
totalmente isolada em confronto com as provas amealhadas aos autos,
especialmente, com o relato dos policiais militares responsáveis por sua
prisão ocorrida momentos depois do crime.
Mike, policial militar, contou que estava em patrulhamento
quando avistou o réu e outro rapaz saindo de uma moto. Salientou que
saiu no seu encalço deles e conseguiu abordar somente o réu. Assinalou
que, durante a abordagem, apareceu uma testemunha dizendo que
estava no local e relatou o momento do roubo que ele presenciou.
Avistou o exato momento em que o réu e seu comparsa estavam sobre
a moto e correram quando avistaram a viatura. Não se recorda a versão
do acusado.
De igual teor, o relato do também policial militar Wendell,
ouvido apenas na Delegacia.
As declarações dos agentes públicos não podem ser
desprezadas, porquanto, não há nos autos qualquer indício que estariam
mentindo.
Assim, é o entendimento:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504258-47.2018.8.26.0228 -Voto no 18017
6
ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO
LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO VERTICAL
NA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM
NA VIA PROCESSUAL ELEITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO
ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO
DEFINITIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO
PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP 1.431.091/SP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSA
VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) - A conclusão obtida pelas
instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo
probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (...) (HC 477.171/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe 22/11/2018).
Francielde, testemunha presencial, disse que o réu parece
muito com a pessoa do roubador. Esclareceu que trabalha como
motoboy, viu o momento em que os dois roubadores abordaram a
vítima e anunciaram o assalto. Salientou que cada um saiu para um lado
porque a moto ficou caída ao solo. Deu a volta e foi em direção da
vítima, que estava correndo em uma rua, neste momento foi avisado por
um popular de que havia um indivíduo correndo na rua, justamente o
réu, que foi abordado em seguida. Viu o momento em que os policiais
abordaram o acusado que estava correndo. A abordagem foi questão e
um minuto, foi muito rápido. Reconheceu o réu ainda no local dos fatos,
assim que abordado pelos policiais, sendo que o comparsa do recorrente
estava armado.
Maicon, vítima, não reconheceu o réu porque disse que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504258-47.2018.8.26.0228 -Voto no 18017
7
chegou a olhar no rosto do seu algoz. Relatou que estava parado no
farol quando foi abordado por dois roubadores que, com uma arma,
anunciaram o assalto. Soube do encontro da moto cerca de dez minutos
depois, porém não teve condições de reconhecer o acusado.
Pois bem.
O fato de o réu ter sido não ter sido reconhecido pela vítima e
a testemunha presencial não identifica-lo com absoluta certeza como
autor do crime, não é capaz de afastar a condenação, porquanto, as
circunstâncias em que foi preso não deixam qualquer dúvida sobre a
autoria do crime, primeiramente, ele foi visto momentos depois do
crime, na posse da res furtiva.
Sabemos que a posse do bem subtraído, sem uma justificativa
plausível, gera presunção do cometimento do ilícito e, no caso em tela,
a alegação do réu de apenas ajudava um individuo a empurrar a moto,
restou totalmente isolada, diante das demais provas e, conforme
disciplina o art. 156, do Código de Processo Penal, cabia a Defesa trazer
aos autos comprovação da versão do réu, porquanto, a simples negativa
de autoria, sem outro elemento, não pode conduzir a um decreto
absolutório.
Ora, o conjunto probatório amealhado aos autos, sob o
crivo de contraditório, é suficiente para conduzir a condenação do
recorrente, não há qualquer dúvida quanto à responsabilidade do
apelante na empreitada criminosa.
Não há qualquer indicativo, ao contrário do que aduz a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504258-47.2018.8.26.0228 -Voto no 18017
8
defesa, de que o crime tratado nestes autos tenha sido praticado por
terceiro e não pelo réu.
Revelando-se assim acertada a condenação do réu pelo
delito descrito na denúncia, lembrando-se aqui o denominado “princípio
da confiança no juiz da causa”, que por estar mais próximo dos fatos e
das pessoas envolvidas, melhor avalia a questão, por isso que
inadmissível o pleito absolutório por qualquer dos fundamentos
deduzidos.
A condenação é de rigor.
Neste diapasão, também não é o caso de desclassificar a
conduta praticada pelo réu para furto, sob o argumento de que não
houve emprego de violência por parte do apelante, porquanto, se trata
de circunstância elementar objetiva, obedece-se a regra estabelecida no
art. 30, do Código Penal.
Aliás, a não apreensão da arma de fogo e, consequente
falta de perícia, não afasta a causa de aumento, porquanto, prescindível
sua apreensão, quando a utilização da arma na empreitada criminosa foi
confirmada pela palavra dos ofendidos, é o que basta.
Vejamos o que estabelece Guilherme de Souza Nucci:
Apreensão da arma: desnecessidade. A materialidade do roubo independe
da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova de autoria pode ser
caracterizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso,
igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização da arma),
bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja
apreendida.
Assim, também é o entendimento do Colendo Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504258-47.2018.8.26.0228 -Voto no 18017
9
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2o., INCISOS
I, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PACIENTE CONDENADO
À PENA DE 7 ANOS, 1 MÊS E 7 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO.
NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. PRECEDENTES. PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CULPABILIDADE E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. PERSONALIDADE
VOLTADA À PRÁTICA CRIMINOSA JUSTIFICADA EM PROCESSO EM
ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. PARECER DO MPF PELA
CONCESSÃO PARCIAL DO WRIT. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA
FIXAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. 1. A impossibilidade de apreensão e a
consequente perícia da arma de fogo utilizada no roubo não afasta a configuração da
causa especial de aumento de pena, mormente quando a prova testemunhal é firme
sobre sua efetiva utilização na prática da conduta criminosa (...) (HC 152.074/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em
28/09/2010, DJe 25/10/2010).
Destaca-se, ainda que para a caracterização do concurso
de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo
suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do
crime, circunstância evidenciada no caso, vez que tanto a vítima como
a testemunha foram uníssonas em afirmar que havia dois integrantes na
prática delitiva (STJ, HC 169.151/DF, 6a T., rel. Min. Og Fernandes, j.
22-6-2010, DJe de 2-8-2010). Exatamente o que ocorreu no caso
presente, houve acordo de vontades e unidade de desígnios, para a
subtração dos bens da vítima.
Ora, se a palavra da vítima é suficiente para estabelecer a
autoria, seria um contrassenso desprezá-la para a configuração das
majorantes.
Passo a análise da dosimetria penal e adianto, não há
reparo a ser feito.
Sopesadas as diretrizes estabelecidas no art. 59, a pena
base foi fixada no piso, qual seja, 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504258-47.2018.8.26.0228 -Voto no 18017
10
multa.
Na segunda etapa, embora reconhecida a atenuante da
menoridade conforme decisão proferida as fls. 339/340, sem qualquer
repercussão na pena, atendendo ao teor da Súmula 231, do Superior
Tribunal de Justiça, inviável, nesta fase, a fixação da pena aquém do
piso.
Vale lembrar que, inviável a redução aquém do mínimo,
conforme lição de Guilherme de Souza Nucci:
(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de
promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em
abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o Juiz a movimentar-se dentro
desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-lo, salvo quando a própria lei
estabelece causas de aumento ou de diminuição de pena. Estas, por sua vez, fazem
parte da estrutura típica do delito, de modo que o Juiz nada mais faz que seguir
orientação do próprio legislador.
(...) Na doutrina, mencione-se a lição de lycurgo de castro santos: Com efeito, dois são os
motivos pelos quais não se pode admitir tal individualização da pena abaixo do mínimo
legal: em primeiro lugar contraria o princípio da legalidade, já que a pena mínima
estabelecida pelo legislador é o limite mínimo a partir do qual a pena pelo injusto culpável
cumpre seus pressupostos de prevenção especial e geral. Em segundo lugar, a adoção do
critério de rebaixar a pena aquém do marco mínimo traz consigo um perigo, desde o ponto
de vista político criminal, à segurança jurídica (O princípio de legalidade no moderno
direito penal, p. 193).
Ademais, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento
RE-RG
597270,
reiterou
a
jurisprudência
no
sentido
da
"impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força
de circunstância atenuante genérica (...)", pois "é certo que o art. 65 do
Código Penal prevê que as circunstâncias ali relacionadas sempre
atenuam a pena. Isso significa que a atenuante deve ser levada em
consideração, mas pode ocorrer que nenhum impacto tenha na fixação
da pena: no nosso sistema, as atenuantes genéricas não podem reduzir
a pena aquém do mínimo” (Tema 158/STF).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504258-47.2018.8.26.0228 -Voto no 18017
11
Na terceira etapa, presente duas majorantes, o MM. Juiz
a quo, primeiramente, aumentou a reprimenda na fração de 1/3 em
razão da presença do concurso de agentes e, em seguida, mais 2/3 por
causa do emprego de arma de fogo, de modo que a pena resultou,
definitivamente, em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, mais pagamento de 22 (vinte e dois) dias, à míngua de outras
causas modificadoras.
Aqui, não há que se falar na aplicação dos percentuais
estabelecidos no art. 157, § 2o, do Código Penal, antes da Lei no
13.654/18, porquanto os fatos ocorreram em 16/12/2018 e a
mencionada lei entrou em vigor em 24/04/2018.
Não é o caso de se estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena o intermediário ou o aberto.
O regime fechado é o único adequado ao caso presente,
em atenção aos princípios da necessidade e da suficiência, levando-se
em consideração a gravidade concreta do delito, bem como o fato de o
crime ter sido praticado em concurso de agentes e mediante emprego de
arma de fogo, aliado as circunstâncias do crime: o ofendido estava na
via pública conduzindo sua moto, quando o comparsa do réu, a pé,
parou na frente do veiculo, apontou a arma, exigiu a entrega do bem, no
que foi obedecido, tal atitude também demostra audácia dos meliantes e
maior periculosidade dos agentes.
Aliás, este também é o entendimento das Cortes
Superiores, vejamos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504258-47.2018.8.26.0228 -Voto no 18017
12
“A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelada, em caráter
absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no mínimo legal não torna obrigatória
a fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta
delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a
imposição de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo quantum da
reprimenda” (HC 262.939/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julg. em
8.4.2014, DJe 25.4.2014).
Ademais, não podemos perder de vista que estes tipos de
crimes vêm assolando nossa sociedade, crescendo de forma vertiginosa,
fazendo com que a população já não possua mais condições de viver
sossegadamente, não tem segurança sequer transitar pelas ruas, como no
caso presente.
Vê-se que a imposição do regime guarda estrita
consonância com as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal,
visto que o regime fechado foi fixado à luz do caso concreto e dos
fatores acima explicitado.
Não obstante, quem pratica delito tão audacioso denota
inegável periculosidade dos agentes e revela que não têm mérito para o
ingresso, desde logo, ao regime menos rigoroso em especial no caso em
tela.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora